Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-57.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015878-57.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: FF36 VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDAS: VALDEMILSON NUNES BERNARDES e GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenara solidariamente, ao lado da companhia aérea, ao reembolso do valor pago por passagens aéreas canceladas em razão da pandemia de COVID-19 e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens aéreas possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por cancelamento de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço quando atuam apenas como intermediadoras da venda de passagens aéreas, sendo a responsabilidade limitada aos casos de comercialização de pacotes de viagem.
4. O contrato de transporte aéreo é celebrado diretamente entre passageiro e companhia aérea, cabendo a esta responder pela execução do serviço contratado.
5. A ausência de legitimidade passiva da agência intermediadora impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens aéreas não possui legitimidade para responder solidariamente por falhas na execução do contrato de transporte aéreo.
A responsabilidade solidária da agência de turismo limita-se à comercialização de pacotes de viagem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; Lei no 14.034/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1006337-33.2018.8.11.0015, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 13.03.2020, DJE 17.03.2020; STJ, AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2014, DJe 15.12.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015878-57.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMILSON NUNES BERNARDES - CPF: 459.008.411-20 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), FF36 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.101.602/0001-84 (RECORRIDO), MARCELO KREISNER - CPF: 000.824.820-63 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDEMILSON NUNES BERNARDES - CPF: 459.008.411-20 (RECORRIDO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), FF36 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.101.602/0001-84 (RECORRENTE), MARCELO KREISNER - CPF: 000.824.820-63 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025